Tribunal: STF
Processo: AP 2670
Classe: AP
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Veio aos autos certidão na Pet 10066, arquivada desde fevereiro de 2025, informando que, diante de tentativa de acesso de mídias encaminhadas e apensadas aos presentes autos, houve constatação de que algumas delas se encontravam corrompidas.



    Em audiência, a defesa de Gildenemir de Lima Sousa solicitou que fossem encaminhadas as mídias à Polícia Federal para espelhamento ou, na impossibilidade, para remessa de eventual cópia de segurança, a fim de assegurar acesso. A Procuradoria-Geral da República não apresentou oposição ao pedido.



    Relembro que todos os materiais e documentos associados à Pet 10066 foram devidamente vinculados às peças processuais desta Ação Penal n. 2.670, com acesso incondicionado às partes, na forma certificada pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal.



    Realizado rompimento do lacre a pedido da defesa, entretanto, não foi possível extração de uma das mídias referentes ao laudo n. 851/2022, de duas das mídias referentes ao laudo n. 277/2022 e de uma das mídias referentes ao laudo n. 310/2022 (doc. 125).



    Não existem nos autos, acrescento, prova da existência de outros materiais, documentos ou mídias relacionados à presente investigação cujo regular acesso não tenha sido disponibilizado às partes.



    A despeito das assertivas acima, em homenagem à ampla defesa e ao pleno contraditório, sem prejuízo da continuidade da instrução, defiro o pedido formulado pela defesa técnica e determino o encaminhamento das mídias especificadas à Polícia Federal, para eventual feitura de laudo pericial, nos termos postulados ou, na impossibilidade, para encaminhamento de eventual cópia de segurança, a fim de permitir análise pelas partes. 



    Oficie-se, com cópia da ata de audiência, contendo a solicitação da defesa.



    Intimem-se. Publique-se. 



    Atribuo à presente decisão força de ofício, caso se repute necessário.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator